Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729255-55.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADOS: ANA MARIA SCHIAVINI LUCAS FERREIRA, EUNICE CAMPOS AGOSTINI, GLÁUCIA MARIA LEANDRO DEL PUPPO, JOAN MORAIS DE FIGUEREDO, KÁTIA MARIA CORREA DE CARLI RAMOS, LEILA VASQUES MACHADO GUIMARÃES, LÚCIA MOULIN SANTOS NEVES, MARIA DA PENHA SILVA FAVARATO, MARIA LUIZA ARRIVABENE, NONELINA EUGÊNIA LOUZADA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026